Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DISCUTE O QUANTUM EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703311-92.2024.8.07.0018, determinou a suspensão do processo, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0735080-75.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal.
2. O agravante pede que a execução prossiga, com a expedição das requisições de pagamento complementares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Discute-se neste recurso se é possível que o cumprimento de sentença prossiga, com expedição de requisição de pagamento complementar, antes do trânsito em julgado do acórdão atinente ao agravo de Instrumento que discute a aplicação da taxa Selic na atualização do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A controvérsia ainda não está definitivamente resolvida, porquanto o Agravo de Instrumento n. 0735080-75.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, discute questão relevante sobre o índice de correção monetária aplicável, o que pode afetar o valor do crédito exequendo.
2. A expedição de requisição de pagamento complementar antes da definição do quantum exequendo compromete a segurança jurídica e a economia processual, podendo, inclusive, gerar prejuízos de difícil reparação ao ente público, caso tenha que devolver valores.
3. O poder geral de cautela autoriza o juízo a determinar a suspensão do cumprimento de sentença para preservar a utilidade do processo, especialmente quando ainda há discussão sobre o valor a ser pago.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento de sentença deve permanecer suspenso se estiver pendente julgamento de recurso no qual se discute o valor do crédito exequendo.
2. A emissão de requisição de pagamento complementar antes do trânsito em julgado de recurso que possa alterar o valor devido afronta os princípios da segurança jurídica e da economia processual.
3. O poder geral de cautela autoriza a suspensão do processo, até o deslinde definitivo da controvérsia sobre o índice de atualização do crédito.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, § 6o, e 1.026, § 2o.